Tribunal: TJMT
Processo: 1045086-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045086-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 1099 DO STF. ADC No 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1.367 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA RETROATIVA DE FATOS GERADORES ANTERIORES A 2024 SEM PAGAMENTO DO TRIBUTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento da empresa contribuinte, confirmando liminar que suspendeu a exigibilidade de créditos de ICMS e multas inscritos nos Termos de Apreensão e Depósito no 1162039-0, 1162042-4 e 1186565-9, lavrados em razão de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. O Estado sustenta que os TADs foram lavrados em 2023 e que a ação de origem foi ajuizada em novembro de 2025, após o marco temporal da ressalva fixada na modulação de efeitos da ADC no 49, razão pela qual a cobrança seria legítima até 31 de dezembro de 2023.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração na ADC no 49 autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte relativas a fatos geradores ocorridos antes de 2024 nos quais não houve pagamento do tributo; (ii) se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória de urgência deferida em favor de empresa em recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE no 1.255.885 (Tema 1099), fixou tese vinculante no sentido de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de transferência de titularidade ou de ato mercantil, entendimento posteriormente consolidado na ADC no 49, que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar no 87/1996 que autorizavam tal cobrança.

4. No julgamento do RE no 1.490.708/SP (Tema 1.367/STF), sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, de forma vinculante, que a modulação de efeitos estabelecida na ADC no 49 não autoriza a cobrança do ICMS sobre fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo, afastando, definitivamente, a interpretação do Fisco de que a ressalva temporal legitimaria cobranças retroativas sobre operações não pagas.

5. A empresa contribuinte se encontra em recuperação judicial, e a manutenção da exigibilidade dos créditos tributários impede a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, instrumento indispensável ao exercício regular das atividades empresariais, à celebração de contratos, à realização de operações bancárias e à viabilidade do plano de recuperação, circunstâncias que configuram o perigo de dano concreto e atual exigido para a concessão da tutela provisória de urgência e que não foram infirmadas pelo agravante.

6. Presentes a probabilidade do direito — fundada no Tema 1099, na Súmula 166 do STJ e na tese vinculante do Tema 1.367/STF — e o perigo de dano — decorrente da situação de recuperação judicial e da impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal —, a decisão monocrática que confirmou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários está correta e deve ser mantida em sua integralidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

I. "A modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração julgados na ADC no 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte relativas a fatos geradores ocorridos antes de 2024 nos quais não houve pagamento do tributo, nos termos da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 (RE no 1.490.708/SP);

II. A empresa em recuperação judicial que tem contra si créditos tributários exigíveis decorrentes de autuações sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte faz jus à tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade desses créditos, quando demonstrado o perigo de dano concreto consistente na impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal indispensável à viabilidade do plano de recuperação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 151, IV; LC no 87/1996, arts. 11 e 12; CPC/2015, arts. 300 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC no 49/RN-ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.04.2023; STF, ARE no 1.255.885, Tema 1099, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.04.2021; STF, RE no 1.490.708/SP, Tema 1.367, j. (data a confirmar nos autos); STJ, Súmula 166.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1045086-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que deu provimento ao agravo de instrumento apresentado pela Recorrida, para confirmar a liminar de id. 336751383 que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de ICMS e multas constantes nos Termos de Apreensão e Depósito no 1162039-0, 1162042-4 e 1186565-9, nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, até decisão final da ação de origem.

No presente agravo interno, o Estado sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deixou de observar a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos na ADC no 49, pela qual a não incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular somente produz efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 28 de abril de 2021.

Argumenta que os TADs no 1162039-0 e no 1162042-4 decorrem de fiscalizações realizadas no exercício de 2023 e que a ação de origem foi ajuizada apenas em 26 de novembro de 2025, ou seja, após o marco temporal da ressalva. Colaciona precedentes desta Câmara e da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em suporte à sua tese.

Requer, em caráter principal, a reforma integral da decisão monocrática para negar provimento ao Agravo de Instrumento, e, subsidiariamente, a manutenção do indeferimento ao menos em relação aos TADs no 1162039-0 e no 1162042-4.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1045086-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que deu provimento ao agravo de instrumento apresentado pela Recorrida, para confirmar a liminar de id. 336751383 que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de ICMS e multas constantes nos Termos de Apreensão e Depósito no 1162039-0, 1162042-4 e 1186565-9, nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, até decisão final da ação de origem.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

A ação originária foi ajuizada por FJ Comércio Cereais Eireli – ME com o objetivo de anular a exigibilidade de ICMS e multas oriundas dos referidos Termos de Apreensão e Depósito, lavrados em razão de remessas de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência, por entender que as provas apresentadas não eram suficientes para amparar o pleito e que o Fisco Estadual agira no exercício regular de fiscalização, com aplicação da legislação tributária vigente.

Contra essa decisão, FJ Comércio Cereais Eireli – ME interpôs Agravo de Instrumento, sustentando a presença dos requisitos da tutela recursal — probabilidade do direito, com base no Tema 1099 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, e perigo de dano, diante da condição de recuperação judicial da empresa e da impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal.

A Desembargadora Relatora deferiu a liminar e, ao final, deu provimento ao recurso em decisão monocrática, confirmando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.

Novamente, insurge-se o Recorrente, todavia razão não lhe assiste,

A controvérsia central diz respeito à aplicabilidade, ao caso concreto, da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos na ADC no 49.

O Agravante sustenta que, por terem os TADs no 1162039-0 e no 1162042-4 sido lavrados em 2023 e a ação de origem ajuizada em novembro de 2025 — portanto, após o marco de 28 de abril de 2021 —, a cobrança do ICMS seria legítima até 31 de dezembro de 2023, afastando a probabilidade do direito reconhecida na decisão monocrática.

A tese, embora tecnicamente articulada, não prospera à luz da correta compreensão do quadro normativo e jurisprudencial aplicável.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE no 1.255.885 (Tema 1099), fixou a tese vinculante de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, por ausência de transferência de titularidade ou de ato mercantil.

Esse entendimento foi consolidado e reafirmado no julgamento da ADC no 49, que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar no 87/1996 que autorizavam tal cobrança.

A modulação de efeitos, estabelecida nos embargos de declaração julgados em 19 de abril de 2023, fixou a eficácia pró-futuro da decisão a partir do exercício financeiro de 2024, com ressalva expressa para os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADC no 49, ocorrida em 28 de abril de 2021.

A finalidade da modulação foi preservar situações fiscais já definitivamente consolidadas, sem alcançar aquelas ainda sujeitas a questionamento legítimo.

Ocorre que, no Recurso Extraordinário no 1.490.708/SP, Tema 1.367/STF, julgado sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante:
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC no 49/RN-ED
não
autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.

O Tema 1.367/STF veio esclarecer, de forma definitiva, que a modulação de efeitos estabelecida na ADC 49 não pode ser interpretada como autorização para cobrança retroativa do ICMS relativamente a fatos geradores ocorridos antes de 2024 nos quais não houve pagamento do tributo. Essa interpretação preserva a segurança jurídica e protege o contribuinte contra exigências tributárias indevidas.

No caso concreto, a empresa agravada encontra-se em recuperação judicial e os créditos tributários impugnados decorrem de autuações lavradas sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte — situação que, não se configurou fato gerador do ICMS segundo a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.

Além disso, importa destacar que a decisão monocrática ora agravada não se limitou a reconhecer a probabilidade do direito com base apenas no Tema 1099 e na Súmula 166 do STJ.

Considerou, igualmente, a situação de perigo de dano concreto e atual: a empresa se encontra em recuperação judicial, e a manutenção da exigibilidade dos créditos tributários impede a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, instrumento indispensável ao exercício regular das atividades empresariais, à celebração de contratos, à realização de operações bancárias e à própria viabilidade do plano de recuperação.

Tais circunstâncias — que não foram infirmadas pelo Agravante — reforçam a presença dos requisitos para a manutenção da tutela recursal deferida.

Diante de todo o exposto, a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento e confirmou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários mostra-se correta e deve ser mantida em sua integralidade.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026